Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704090-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MARIA LUCINADIA CONCEICAO SILVA, GENILSON VILELA OLIVEIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão da Vara Cível do Paranoá/DF que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (101, do Bloco N) gerador dos débitos condominiais exequendos. O agravante não recolheu o preparo recursal, na medida em que teria juntado comprovante de pagamento, e não anexado a correlata guia de custas. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o agravante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator